Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703047-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS GOMES DE MELO AGRAVADO: LINCOLN DE SENA MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS GOMES DE MELO contra decisão de ID 110318859, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LINCOLN DE SENA MOURA, que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude contra credores na alienação de direitos aquisitivos de bem imóvel. Afirma, em suma, que o juízo de origem deferiu a penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Condomínio Jardim Europa, Quadra 2, Conjunto D, lote 9, Sobradinho/DF, para satisfação de seus créditos; que o agravado comunicou a realização da alienação em data anterior à constrição; que a alienação no curso da execução foi fraudulenta; que o cumprimento de sentença tramita desde 2015, sem que fosse possível a satisfação da dívida; que houve conluio com o comprador. Requer, liminarmente, a manutenção da penhora até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia o reconhecimento da fraude à execução, com a continuidade dos atos constritivos. Custas recolhidas (ID 59115216). Brevemente relatados os autos, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o artigo 792, do CPC que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do art. 828 do CPC; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso) Verifica-se que, apesar de o novo Código de Processo Civil ter atribuído novas feições ao instituto, manteve a presunção relativa de fraude da alienação realizada na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme anteriormente prevista no artigo 593, II, do Código de 1973. No caso sob análise, o credor tem buscado, desde 2015, a satisfação da dívida, não encontrando qualquer bem passível de constrição do devedor, situação que enseja a presunção de que essa ação é capaz de reduzi-lo à insolvência. Ao tomar conhecimento da partilha dos direitos decorrentes de bem imóvel de propriedade do agravado, o agravante requereu a constrição de sua cota. Todavia, o devedor noticiou a alienação do bem anteriormente à penhora. Uma vez que se trata de bem não sujeito a registro, o §2o do artigo 792 determina que incumbe ao terceiro adquirente o ônus de comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Em razão da mencionada previsão legal, o adquirente foi intimado (ID 103543495) para apresentar os documentos relativos à alienação do bem, oportunidade em que juntou escritura pública de cessão de direito de posse (ID 104676790), noticiando a transação em 27/11/2020 (ou seja, em data anterior ao deferimento da penhora, que ocorreu em 18/5/2021 – ID 91999870), mas alertando sobre a necessidade de obtenção prévia das certidões, em nome dos outorgantes, de ações ajuizadas na Justiça do Distrito Federal. Tendo em vista que “a ocorrência de fraude contra credores demanda a anterioridade do crédito, a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni), que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência e o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis). (AgInt no REsp 1294462/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 25/04/2018), a discussão é se a advertência de necessidade de obtenção de certidões dos cedentes, realizada por ocasião da lavratura, é suficiente para configurar a ciência do cumprimento de sentença ou se a fraude à execução exige o reconhecimento específico da existência de constrição sobre o imóvel adquirido. Verifica-se que não estão presentes os requisitos cumulativos, pois o cancelamento do termo de penhora ocorreu em 18/10/2021 (decisão de ID 106204890), a partir da comunicação da alienação do bem por parte do devedor. Ou seja, se o único pedido do agravante é que “seja acolhida a liminar e seja mantida a penhora sobre o imóvel até a última decisão”, mas a constrição já foi suprimida há meses, não está configurado o risco de dano ao resultado útil do processo. Ressalte-se, por fim, que o eventual reconhecimento da fraude à execução pela e. Turma não resulta na nulidade do negócio jurídico realizado pelo devedor, mas no reconhecimento de sua ineficácia em relação ao agravante, sujeitando o bem à satisfação do crédito. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora